Tribunal: TRF3
Processo: 5030637-51.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
511/575)

5030637-51.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5030637-51.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: RETINOX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALESSANDRO BATISTA - SP223258-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2.055/2021. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por RETINOX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AÇOS INOXIDÁVEIS LTDA. contra acórdão que negou provimento à apelação. A embargante sustenta omissão e erro material quanto à análise do regime de restituição, ressarcimento e compensação previsto na Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, especialmente quanto à compensação de ofício, bem como quanto à existência de crédito decorrente de título judicial transitado em julgado e pedido administrativo de restituição. Requer o saneamento das omissões, o reconhecimento da existência do crédito e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao examinar o regime de compensação previsto na Instrução Normativa RFB no 2.055/2021; (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a conclusão do acórdão acerca da inexistência de crédito líquido e certo apto à compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou expressamente o regime previsto na Instrução Normativa RFB no 2.055/2021 e concluiu que a compensação de ofício exige crédito líquido e certo reconhecido administrativamente, requisito não comprovado no caso concreto.

O julgado examinou a distinção entre compensação declarada pelo contribuinte, submetida às restrições do art. 74 da Lei no 9.430/1996, e compensação de ofício disciplinada pela Instrução Normativa, bem como considerou os limites decorrentes da Portaria PGFN no 10.826/2022, do art. 100 da Constituição Federal e do Tema 1262 do STF.

O acórdão registrou a existência de título judicial e de pedido administrativo de habilitação, mas concluiu que não houve reconhecimento administrativo do quantum a restituir, afastando a existência de crédito líquido e certo apto à compensação. Tal conclusão constitui apreciação fático-jurídica do caso, insuscetível de correção por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

A compensação de ofício prevista na Instrução Normativa RFB no 2.055/2021 exige crédito líquido e certo previamente reconhecido na esfera administrativa.

A existência de título judicial e de pedido administrativo de habilitação não supre a ausência de reconhecimento administrativo do quantum a restituir para fins de compensação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, art. 1.022; Lei no 9.430/1996, art. 74; Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, art. 92; Portaria PGFN no 10.826/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1262.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5030637-51.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: RETINOX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALESSANDRO BATISTA - SP223258-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela RETINOX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA., em face do acórdão proferido por esta Turma, que negou provimento à sua apelação.

Na peça, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e erro material ao não enfrentar integralmente o regime previsto na Instrução Normativa RFB no 2.055/2021 (especialmente o art. 92 e seus §§), que disciplina restituição, ressarcimento e compensação, inclusive compensação de ofício, e prevê rito administrativo para apuração, manifestação do contribuinte e eventual retenção de valores. Afirma que a norma administrativa não exige reconhecimento definitivo do quantum para instauração do procedimento de compensação de ofício e que o acórdão deixou de distinguir adequadamente entre compensação declarada pelo contribuinte (submetida às vedações do art. 74 da Lei 9.430/1996) e a compensação de ofício regulada pela IN, configurando omissão relevante.

Alega, ainda, erro material ao afirmar inexistência de crédito líquido e certo, tendo em vista a existência de título executivo judicial transitado em julgado e de requerimento administrativo de restituição já formalizado nos autos, e requer o reconhecimento expresso da existência do crédito e do pedido administrativo, o saneamento das omissões apontadas e o prequestionamento dos dispositivos indicados (arts. 92 e seguintes da IN RFB no 2.055/2021; art. 74 da Lei no 9.430/1996; art. 100 da CF; art. 1.022 do CPC).

A União, por intermédio da Procuradoria‐Geral da Fazenda Nacional, apresentou contrarrazões pleiteando a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Os embargos de declaração têm finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou expressamente a Instrução Normativa n. 2.055/2021, concluindo que a compensação de ofício depende de crédito líquido e certo reconhecido administrativamente (art. 92) — requisito que, no caso concreto, não se comprovou. Não há omissão sobre o regime previsto na IN.

A distinção invocada pela embargante — entre compensação de iniciativa do contribuinte (submetida às vedações do art. 74 da Lei 9.430/1996) e compensação de ofício (procedimento administrativo previsto na IN 2.055/2021) — foi reconhecida e examinada no acórdão. Ademais, a Portaria PGFN n.o 10.826/2022 e o Tema 1262/STF, mencionados no voto, evidenciam limites normativos e constitucionais (art. 100 CF) que repercutem na possibilidade de utilização de créditos judiciais para quitação de débitos inscritos em Dívida Ativa. Assim, ainda que exista distinção teórica entre as espécies de compensação, o acórdão analisou ambos os planos normativos e concluiu pela ausência dos requisitos administrativos/constitucionais aplicáveis ao caso.

O acórdão registrou a existência de pedido de habilitação e do título judicial, mas firmou que não houve reconhecimento administrativo do quantum a restituir, faltando, portanto, crédito líquido e certo apto à compensação. Trata‐se de conclusão fático‐jurídica enfrentada pelo Tribunal, não de erro material manifesto corrigível nos aclaratórios.

As normas e temas indicados foram objeto de enfrentamento no acórdão (art. 74/Lei 9.430/1996; art. 92/IN 2.055/2021; Portaria PGFN n.o 10.826/2022; art. 100/CF; Tema 1262/STF). Não se vislumbra omissão que justifique acolhimento dos embargos tão somente para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo-se na íntegra, o acórdão recorrido, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2.055/2021. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por RETINOX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AÇOS INOXIDÁVEIS LTDA. contra acórdão que negou provimento à apelação. A embargante sustenta omissão e erro material quanto à análise do regime de restituição, ressarcimento e compensação previsto na Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, especialmente quanto à compensação de ofício, bem como quanto à existência de crédito decorrente de título judicial transitado em julgado e pedido administrativo de restituição. Requer o saneamento das omissões, o reconhecimento da existência do crédito e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao examinar o regime de compensação previsto na Instrução Normativa RFB no 2.055/2021; (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a conclusão do acórdão acerca da inexistência de crédito líquido e certo apto à compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou expressamente o regime previsto na Instrução Normativa RFB no 2.055/2021 e concluiu que a compensação de ofício exige crédito líquido e certo reconhecido administrativamente, requisito não comprovado no caso concreto.

O julgado examinou a distinção entre compensação declarada pelo contribuinte, submetida às restrições do art. 74 da Lei no 9.430/1996, e compensação de ofício disciplinada pela Instrução Normativa, bem como considerou os limites decorrentes da Portaria PGFN no 10.826/2022, do art. 100 da Constituição Federal e do Tema 1262 do STF.

O acórdão registrou a existência de título judicial e de pedido administrativo de habilitação, mas concluiu que não houve reconhecimento administrativo do quantum a restituir, afastando a existência de crédito líquido e certo apto à compensação. Tal conclusão constitui apreciação fático-jurídica do caso, insuscetível de correção por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

A compensação de ofício prevista na Instrução Normativa RFB no 2.055/2021 exige crédito líquido e certo previamente reconhecido na esfera administrativa.

A existência de título judicial e de pedido administrativo de habilitação não supre a ausência de reconhecimento administrativo do quantum a restituir para fins de compensação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, art. 1.022; Lei no 9.430/1996, art. 74; Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, art. 92; Portaria PGFN no 10.826/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1262.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão